Tribunal: TJSP
Processo: 1048111-43.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: que não pode se prestar à revisão da decisão administrativa, de vez que ao Poder Judiciário é vedado invadir o mérito, sindicando as razões de conveniência e oportunidade que animaram a Administração Pública – Inexistência de violação à proporcionalidade ou à razoabilidade na aplicação da sanção de multa, não havendo que se falar, também, em redução de seu valor, posto que previsto dentro de intervalo legalmente determinado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1048111-43.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Hospital autor que, após ter tido suas instalações inspecionadas pela Vigilância Sanitária, foi instado a cumprir determinadas exigências, em prazo certo, para corrigir as irregularidades que haviam sido apuradas – Auto de Infração lavrado contra o Hospital, em razão de as autoridades administrativas terem entendido que o cumprimento das exigências que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Hospital autor que, após ter tido suas instalações inspecionadas pela Vigilância Sanitária, foi instado a cumprir determinadas exigências, em prazo certo, para corrigir as irregularidades que haviam sido apuradas – Auto de Infração lavrado contra o Hospital, em razão de as autoridades administrativas terem entendido que o cumprimento das exigências que haviam sido formuladas não estava suficientemente demonstrado – Inconformismo do Hospital que não encontra respaldo na documentação encartada aos autos – Processo administrativo levado a cabo pela Administração que não apresenta quaisquer vícios de ordem formal ou material, tendo respeitado o contraditório e a ampla defesa – Irregularidades verificadas no Hospital que, na realidade, foram reconhecidas pelo autor, uma vez que tratou de adotar medidas voltadas a saná-las – Infrações previstas em lei – Multa imposta que, igualmente, tem previsão legal – Atuação do órgão julgador que não pode se prestar à revisão da decisão administrativa, de vez que ao Poder Judiciário é vedado invadir o mérito, sindicando as razões de conveniência e oportunidade que animaram a Administração Pública – Inexistência de violação à proporcionalidade ou à razoabilidade na aplicação da sanção de multa, não havendo que se falar, também, em redução de seu valor, posto que previsto dentro de intervalo legalmente determinado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.